Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700810-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZABELLA NERIA SANTOS IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O advogado Queslei da Silva e Souza impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de IZABELLA NÉRIA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na manutenção da prisão preventiva da paciente. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar do impetrante, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, o impetrante não se desincumbiu, totalmente, do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, apenas da que indeferiu o pleito de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022 16:30:11. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador